Tribunal: TJES
Processo: 0011159-64.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011159-64.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

APELADO: SHIRLEY SANTOS DE RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO.

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC
. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO
.
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I – Na hipótese,

não se revela viável considerar que a conclusão do curso seja considerado como termo inicial do prazo prescricional em debate, na medida em que o evento danoso, consubstanciado na demora da expedição do diploma da apelada,
e
os danos sofridos pela autora se prolongaram até a entrega efetiva do diploma,
que só
ocorreu no ano de 2018.
Tendo então a referida demanda indenizatória sido ajuizada ainda no ano de 2018, não há que se falar em prescrição.

II - A

responsabilidade da instituição de ensino
na hipótese
é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos estudantes por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.

I
II
-
Não há dúvidas que a situação vivenciada pel
a
apelad
a
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, resultando frustração e angústia por não ter
acesso a documento que lhe pertencia por direito
, além de
causar empecilho ao seu
ingresso no mercado de trabalho
de forma qualificada
, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

I
V -
E
m relação ao
quantum

indenizatório por dano moral
fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), entend
eu-se
que as peculiaridades do caso concreto o justifica, afastando qualquer violação à razoabilidade ou proporcionalidade,
até mesmo porque
não se resume a mera demora na expedição de diploma, mas na incerteza impingida no apelado de que
tal documentação
seria
de fato
emitid
a
.

V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0011159-64.2018.8.08.0048

APELANTE:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

APELAD
A
: SHIRLEY SANTOS DE RAMOS DA SILVA

JUÍZA: DRA.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JOR
GE
HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
por

INSTITUTO ENSINAR BRASIL
em detrimento d
e
sentença
proferida em ação
indenizatória
ajuizada por
SHIRLEY SANTOS DE RAMOS DA SILVA
em
seu
desfavor
,
a qual

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar
o
recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à apelada no equivalente a dez mil reais
.

Em suas razões recursais o
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
aduz,
em suma, que
“A prestaç
ão
de serviços educacionais findou-se co
m
a conc
l
us
ão
do curso, em 11/01/2012, e é partir desta data gue se inicia a fluência do prazo prescricional, seja de 5 (cinco) ou 3 (três) anos”,
razão pela qual teria a pretensão exordial sido fulminada pela prescrição, eis que ajuizada a demanda após referido lapso temporal
.

P
rossegue o recorrente com o argumento de que
“
configura-se injusto e incoerente a punição fixada por sentença em desfavor da ré pelo não registro do diploma, u
m
a vez que tal ato não é de sua competência”,
bem como que, caso mantida a condenação por dano moral, que seja minorado o
quantum.

Em contrarrazões
a

parte
apelad
a

vindica
o desprovimento do apelo.

N
arra a exordial que
a
apelad
a
,
no ano de 201
0
,
concluiu sua graduação em Enfermagem na
I
nstituição de
E
nsino recorrente, e que tendo comparecido à instituição no ano de 2016

em busca de seu diploma,
fora surpresad
a

com a notícia de que não estaria pronto, e que somente após sucessivas idas e vindas com justificativas diversas, o diploma fora expedido
somente
em 23.04.2018, situação esta que lhe causou inúmeros prejuízos, especialmente morais.

Pois bem.
De pronto, a
dianto que não encontro razão alguma para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante para condenar
o
ora apelante a indenizar
a
apelad
a
pelos danos morais sofridos.

Digo isto porque
na mesma trilha do exposado em sentença verifico,
primeiramente que não há que se falar em prescrição na hipótese, eis que
“
o prazo inicia-se a partir do fim da prestação de serviço, que deu-se com a emissão e entrega do diploma”
.

D
ada postura encontra-se em consonância com nosso ordenamento pátrio ao
apregoar

que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da
actio nata.

Acerca de tal tema o recorrente assevera, como já dito, que

“A prestaç
ão
de serviços educacionais findou-se co
m
a conc
l
us
ão
do curso, em 11/01/2012, e é partir desta data gue se inicia a fluência do prazo prescricional, seja de 5 (cinco) ou 3 (três) anos”.

In casu,
não se revela viável considerar que a conclusão do curso seja considerado como termo inicial do prazo prescricional em debate, na medida em que o evento danoso, consubstanciado na demora da expedição do diploma da apelada,
e
os danos sofridos pela autora se prolongaram até a entrega efetiva do diploma,
que só
ocorreu no ano de 2018.

Tendo então a referida demanda indenizatória sido ajuizada ainda no ano de 2018, não há que se falar em prescrição.

Ultrapassada tal questão,
é
sabido que a
responsabilidade da instituição de ensino
na hipótese
é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos estudantes por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.

Conforme enuncia nossa jurisprudência
“Trata-se de um desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual impõe que aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem,
mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170008272, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Destarte
,
”
Por se tratar de responsabilidade objetiva, cumpre ao fornecedor de serviços, a fim de se eximir da responsabilidade que lhe é imputada e se livrar do dever de indenizar, a produção de escorreita prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º, I e II)”

(TJES, Classe: Apelação, 035140276391, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018),
o que não restou
observado
no caso.

A
liás,
a despeito da tentativa
do apelante
de eximir-se de sua responsabilidade, arguindo culpa de terceiro, faço consignar que esta Egrégia Corte em caso envolvendo a instituição de ensino recorrente em caso de demora na expedição de diploma,
reconheceu sua responsabilidade,

tendo consignado
que a despeito do fato de
“A apelante, por ser instituição não-universitária, necessita submeter seus diplomas ao registro por universidades credenciadas, públicas ou privadas, como expressamente previsto no artigo 10 da Resolução CES/CNE n° 12/20071, de modo que, solicitou a UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), para confeccionar e expedir o Diploma de Graduação”, “
(...)
em se tratando de fornecedor de serviços, tem a obrigação de prestá-los com qualidade e segurança, pois a obrigação se expande para alcançar todos os que fazem parte da cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, inclusive daqueles que a intermeiam, conforme prevê os artigos 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor”.
(TJES, Apelação Cível n. 0003562-78.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20.07.2023)

A
ssim, corroboro o excerto sentencial de que
“
Salta aos olhos que o requerido foi desidioso, impondo contexto de retardo e indefinição na expedição do diploma da autora, sem motivo plausível, igualmente infundada a tentativa de imputar culpa em desfavor de terceiros, como, por exemplo, à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), eis que embora o artigo 48 da Lei 9.394/1996 disponha que ‘Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. § 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação’,
a cópia de fl. 130, ratifica que o mesmo foi confeccionado pelo requerido somente em março de 2018”.

Diante de tal cenário
,
com esteio no material probatório colacionado
,
a meu ver,
evidencia
da
a falha da prestadora do serviço
apelante
e a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Não há dúvidas que a situação vivenciada pel
a
apelad
a
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, resultando frustração e angústia por não ter
acesso a documento que lhe pertencia por direito
, além de
causar empecilho ao seu
ingresso no mercado de trabalho
de forma qualificada
, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

In casu
,

restou
comprovado que
o

recorrente
somente emitiu o diploma em favor
da apelada
após
oito
anos da conclusão do curso
de graduação
.

V
erificou-se também, que a expedição tardia do referido diploma ocorreu de forma indevida, pois os motivos
alegados
para justificá-l
a
não
encontra respaldo legal, não
recebe
ndo
guarida
d
o MM. Juiz
a quo
,
tampouco deste Tribunal
.

Logo, r
estando incontroversa a demora
injustificada
na entrega do diploma por parte da instituição de ensino, não é admissível que possa
o

recorrente
afirmar não
ter havido

qualquer abalo moral decorrente de tal fato.

E
m relação ao
quantum

indenizatório por dano moral
fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), entendo que as peculiaridades do caso concreto o justifica, afastando qualquer violação à razoabilidade ou proporcionalidade,
até mesmo porque
não se resume a mera demora na expedição de diploma, mas na incerteza impingida no apelad
a
de que
tal documentação
seria
de fato
emitid
a
.

O

C. STJ,
à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entendo como adequada a condenação sentencial do dano moral nos moldes em que se dera.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios arbitrados
em desfavor do recorrente em 5
% (
cinco
por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.